Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-06.2016.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-06.2016.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL MENEZES COSTA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: JOAO NERI COSTA

Advogado(s)
:
FREDY NUNES DIAS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse referente ao imóvel rural denominado “Sítio Água Branca”, situado no município de Sapeaçu/BA, sob o fundamento de que o autor não comprovou a posse anterior nem a ocorrência de esbulho praticado pelo réu, o qual exerce a posse direta sobre o bem desde o ano de 2005, de forma mansa, pacífica e com animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor, na qualidade de proprietário, detém posse legítima suficiente para autorizar a reintegração possessória; e (ii) analisar se há prova de esbulho por parte do réu, apta a justificar a intervenção possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória exige demonstração do exercício fático da posse, independentemente do direito de propriedade, conforme consagrado no art. 561 do CPC.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica quanto à necessidade de prova cumulativa de posse anterior, ocorrência de esbulho ou turbação, data do ato ofensivo e continuidade da nova posse por menos de ano e dia.

O réu exerce a posse direta sobre o imóvel rural desde 2005, com base em escritura particular de cessão de direitos hereditários, recibos de ITR, inscrição no CAR e testemunhos sobre uso produtivo do imóvel, configurando posse mansa, pacífica e ininterrupta.

O autor não comprovou o exercício de posse anterior nem a ocorrência de esbulho, limitando-se a alegar a propriedade formal do bem e invocando a teoria objetiva da posse, sem, contudo, apresentar qualquer elemento de fato que comprove o poder de fato sobre o imóvel.

A alegação de suposta fraude documental para fins de indenização perante a CHESF não foi objeto de prova nos autos, tampouco é suficiente para caracterizar esbulho possessório.

A teoria objetiva da posse, ainda que considerada, exige atos concretos de exercício da posse, os quais não foram demonstrados pelo autor, sendo insuficiente a mera aquisição de escritura pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse depende da comprovação do exercício anterior da posse pelo autor, da ocorrência de esbulho e da data de sua consumação, conforme exige o art. 561 do CPC.

A mera titularidade da propriedade, desacompanhada de atos concretos de posse, não autoriza a proteção possessória.

A teoria objetiva da posse não afasta a exigência de demonstração do poder de fato exercido sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 41433/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 23.04.2015.
TJ-MG, Apelação Cível 0006055-53.2020.8.13.0090, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 11.06.2024, pub. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR
PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

Procurador de Justiça

07